Tribunal: CARF
Processo: 11060.723572/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. PARCIAL CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso na parte em que negligencia os motivos apresentados pela instância a quo para a improcedência da impugnação, em franca colisão ao princípio da dialeticidade.
NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 9.
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.723572/2017-29
ACÓRDÃO
2202-011.676 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO JOSÉ MARIANO DA ROCHA LUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. PARCIAL CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso na parte em que negligencia os motivos
apresentados pela instância a quo para a improcedência da impugnação,
em franca colisão ao princípio da dialeticidade.
NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF
No 9.
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada
no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante
legal do destinatário.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL QUALIFICADA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro
de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício proporcional
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.676 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723572/2017-29
2
qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna
prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo as matérias concomitância de multas, qualificação da
multa de ofício, relação à RFFP, bem como os documentos extemporâneos, e, na parte conhecida,
dar-lhe provimento parcial para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, tendo
em vista o disposto no art. 8o da Lei 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO

Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Contra o contribuinte qualificado foi emitido o auto de infração do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 345/350, referente ao exercício 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, ano-calendário de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, em
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.676 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723572/2017-29
3
20/12/2017, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto - 2.128.199,73
Juros de Mora – calculados até 12/2007 - 612.930,96
Multa Proporcional (passível de redução) - 3.192.299,58
Multa Exigida Isoladamente (passível de redução) - 1.061.093,36
Valor do crédito tributário - 6.994.523,63
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas. Infração: Omissão de Rendimentos do
Trabalho Não-Assalariado recebidos por titular de tabelionato. Omissão de
rendimentos do trabalho não-assalariado recebidos por titular de tabelionato,
sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme Relatório de Fiscalização
em anexo. Exercícios: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Ano-Calendário: 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017.
Multas Aplicáveis à Pessoa Física. Infração: Falta de Recolhimento do IRPF Devido
a Título de Carnê Leão. Insuficiência de recolhimento mensal obrigatório (carnê-
leão), motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme Relatório de
Fiscalização em anexo.
Exercícios: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Ano-Calendário: 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017.
Conforme consta do Relatório Fiscal de fls. 351/360, o autuado exerce a função de
tabelião, sendo titular do Segundo Tabelionato de Canoas-RS. Durante
procedimento fiscal, verificou-se que o contribuinte registrou em livro caixa e
informou em sua DIRPF valores de Receitas inferiores aos valores informados à
Corregedoria do Tribunal de Justiça do RS. Intimado a prestar esclarecimentos
pela autoridade fiscal, o contribuinte questionou a utilização dos relatórios
enviados ao CNJ para fins tributários.
Verificadas as diferenças entre os valores, não justificadas pelo autuado, foi
lavrado o presente auto para lançamento da omissão de rendimentos. Foi
também lançada multa isolada em decorrência do recolhimento mensal
insuficiente do imposto de renda (CarnêLeão) e também foi qualificada a multa de
ofício aplicada (150%), em vista da comprovada intenção do agente em ocultar da
autoridade tributária fato imponível, retardando a apuração da obrigação
tributária.
Demais detalhes e fundamentos legais do lançamento encontram-se às fls.
345/360 dos autos.
O contribuinte foi intimado da autuação em 25/12/2017, conforme documento de
fls. 385. Em 19/01/2018, apresentou impugnação, na qual alega, em apertada
síntese:
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.676 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723572/2017-29
4
- Prescrição dos lançamentos referentes ao ano 2012, uma vez que tomou ciência
do lançamento dia 04/01/2017, quarta-feira. Acrescenta que não deixou
procurador e muito menos o porteiro do edifício tem poderes para receber
notificações;
- É inadmissível a entrega de correspondência a terceiros. Visto o conteúdo
específico nelas contido, e a possibilidade de acesso a info0rmações por terceiros,
poderia configurar violação à garantia constitucional do sigilo de dados;
- Os dados de receitas e despesas enviados ao Conselho Nacional de Justiça são
imprestáveis para efeitos fiscais, porque utilizam o sistema de caixa, e não de
competência. O Conselho usa as receitas e despesas para fins administrativos,
ignorando, por exemplo, que parte das receitas não pertence à atividade notarial,
como por exemplo o selo digital e outros serviços cujas custas não são cobradas;
- As certidões gratuitas fornecidas a quase todos os órgãos públicos, inclusive a
Receita Federal, geram valores que entram na composição do movimento do
cartório sem que o titular usufrua qualquer benefício. Essa situação coloca os
cartorários em situação pior e não análoga a escravos, visto que esses recebem
pelo menos comida e roupa, ao passo que os cartorários nada recebem, gastam
com postagem, esses valores são creditados como renda, visto que não há como
estornar, pois é um formulário contínuo e o sistema é de caixa;
- para esclarecer a situação de caixa dos cartórios, anexa a revista Notariado
Gaúcho no 03, na qual consta a informação de que apenas uma parte ínfima
constitui renda líquida dos titulares;
- Os dados enviados ao CNJ estão sob sigilo fiscal, nos termos do artigo 5o, X, da
Constituição Federal, não existindo lei que autorize a Receita Federal usar esses
dados, gerando a nulidade do auto de infração impugnado.
Ao final, requer a total nulidade do auto de infração. (fls464-465)

Sobreveio o acórdão no 03-79.380, proferido pela 3a Turma da DRJ/BSB, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 463-471), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
Considera-se válida a ciência do auto de infração efetuada mediante intimação
por via postal, enviada ao domicílio eleito pelo sujeito passivo, ainda que o Aviso
de Recebimento não tenha sido assinado pessoalmente pelo sujeito passivo, mas
por terceira pessoa.
Impugnação Improcedente
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.676 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723572/2017-29
5
Crédito Tributário Mantido (fl. 463)

Cientificada em 08/06/2018 (fl. 476), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 05/07/2018 (fls. 478-516), em que alega:

 Deve-se observar a verdade material com relação à produção probatória de
forma ampla;
 Que é nula correspondência entregue em seu endereço mas recebida por
pessoa desconhecida;
 A base de cálculo do IRPF lançado foi incorreta dado que realizada com base
em provas indiretas extraídas do sistema do CNJ, quando na verdade deveria
ser considerado o relatório juntado pelo TJRS e os recibos que comprovam o
pagamento da taxa de selo de fiscalização relativo aos anos-calendário 2012,
2013, bem como janeiro e fevereiro de 2014, quando o valor passou a ser
descontado do rendimento pago (fls. 161-226), despesa necessária que
deveria ser considerada como dedutível no lançamento realizado;
 Impossibilidade da cumulação da multa isolada com multa de ofício;
 Não há hipótese para que seja qualificada a multa de ofício dado que a
imputação fiscal é apenas a omissão de rendimentos sem apresentação de
documentos para esclarecer as divergências indicadas pela fiscalização, o
que não qualifica simulação, fraude ou conluio a ensejar a qualificação da
penalidade;
 Deve ser desconsiderado o processo de representação fiscal para fins penais
pela ausência de conduta infracional praticada.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo, mas cabem
algumas considerações.
Primeiro, cumpre destacar que a impugnação tem 4 folhas somente (fls. 388-391) e
defende a nulidade do acórdão recorrido pela intimação não ter sido realizada em nome do
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.676 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723572/2017-29
6
Recorrente, que tomou ciência pessoal apenas no início do ano de 2018, razão pela qual haveria
“prescrição” do lançamento com relação ao ano de 2012 e, no mérito, sustenta que há
imprestabilidade do regime do CNJ que considera as receitas no escrituradas no regime de
competência quando, na verdade, a tributação deve se dar no regime de caixa – o que levaria à
exclusão dos ingressos relativos a taxa de selo fiscalização –, além de uma segunda tese de que os
dados enviados ao CNJ estariam sob o manto do sigilo fiscal.
Em seu Recurso Voluntário, que tem cerca de 38 páginas, a Recorrente vai além e
pede a nulidade do auto de infração intimação por ter sido realizada em nome de terceiro (sem
alegação de decadência); que seria necessária a consideração de despesas necessárias que foram
incorridas pela Recorrente no importe de R$ 21.075,35; que não seria passível a cumulação de
multa isolada e de ofício; que não seria possível qualificar a penalidade; deveria ser
desconsiderada a RFFP.
Feito este cotejo, tenho que as alegações com relação à concomitância de multas,
qualificação da multa de ofício e com relação ao RFFP não podem ser conhecidas por ausência de
dialeticidade, dado que não foram suscitadas em sede de impugnação. Além disso, não há
competência do CARF para julgar processos de RFFP, como prevê a Súmula CARF no 28. Dessa
forma, entendo pelo não conhecimento destes capítulos recursais. Além disso, não conheço dos
documentos apresentados em conjunto com o Recurso Voluntário dado que não se amoldam às
hipóteses autorizativas para juntada extemporânea.
A lide reside na aferição da existência de nulidade pela ciência ter sido realizada
com relação a terceiro desconhecido no endereço indicado pela Recorrente para recebimento de
intimações e, no mérito, sobre a imprestabilidade dos dados disponibilizados pelo CNJ para a
realização do lançamento bem como pela necessidade de que sejam consideradas as despesas
essenciais incorridas no exercício de atividade de cartório (referentes ao “título de selo
fiscalização”).
Ademais, destaco que a Recorrente apresenta entendimentos administrativos que
supostamente convalidam seu pleito, razão pela qual destaco que apenas entendimentos
vinculantes do Poder Judiciário e Súmulas Administrativas são de observância obrigatória nesta
esfera de julgamento.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.676 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723572/2017-29
7
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.676 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723572/2017-29
8
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Para além da ausência de comprovação de qualquer prejuízo à defesa, a Súmula
CARF no 9 prevê que é válida a ciência do lançamento na hipótese em que há assinatura de
recebimento da correspondência no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, ainda que assinada
por terceiro, nos termos abaixo:

Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Considerando que a referida Súmula é de observância obrigatória nesta esfera de
julgamento, entendo pela rejeição da preliminar suscitada e passo ao enfrentamento do mérito.

Mérito
Do lançamento de IRPF e da necessidade de consideração das despesas
necessárias
A Recorrente defende que, ao se considerar os valores informados ao CNJ, em
verdade houve majoração da base de cálculo do IRPF por terem sido incluídas despesas
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.676 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723572/2017-29
9
necessárias à execução da atividade, como os custos relativos a selos e certidões e pede, neste
particular, que estas despesas sejam excluídas da base de cálculo do lançamento.
Não obstante, a fiscalização apurou, com base nos Livros Caixa apresentados com
relação aos anos calendário 2012 a 2016, que a Recorrente teria escriturado receitas em patamar
inferior aquela informada aos sistemas do CNJ e que, ante a discrepância entre as informações ali
contidas e as que o contribuinte alega ter auferido, seria necessária a comprovação desta
distinção, o que não foi realizado pela Recorrente com base nos documentos apresentados até o
momento da impugnação.
Por ausência de comprovação das divergências, resta prejudicado o seu pleito de
que sejam consideradas dedutíveis as despesas incorridas no exercício da atividade, inclusive pela
irregularidade que existiria no próprio Livro Caixa, ao ser escriturada receita menor que a recebida
sem o lançamento da despesa que seria dedutível.
Ademais, o mesmo racional se aplica para eventuais receitas que não teriam sido
pagas à Recorrente por serviços gratuitos, como aquelas relativas a certidões solicitadas pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, questão que demandaria prova dos fatos ocorridos, que
não foi produzida pela Recorrente relativa à ausência de percepção da receita, dado que esta
apenas apresentou requerimentos de cópias e certidões formulados pelo Ministério da Fazenda e
PGFN, bem como uma reportagem sobre o estado precário dos tabelionatos no Rio Grande do Sul
– ambos documentos que não provam qualquer questão com relação à necessidade de dedução
de despesas necessárias que teriam sido escrituradas em Livro Caixa.
Veja-se, portanto, que a matéria não diz respeito a uma glosa de despesa declarada,
mas sim de divergência entre o valor que a Recorrente alega ter recebido a título de emolumento
perante o CNJ e a receita declarada em Livro Caixa, não tendo a Recorrente se desincumbido do
ônus de demonstrar o motivo da divergência para legitimar o acolhimento de sua tese recursal.
Dessa forma, entendo que não existe reparo no julgamento realizado pela DRJ, que
entendeu pela possibilidade de lançamento de IRPF quando constatada divergência de
informações transmitidas ao Poder Público sem que exista uma contraprova do contribuinte
acerca da regularidade da conduta praticada, argumentos aos quais adiro com fulcro no artigo
114, § 12, inciso I, do RICARF, notadamente com relação ao trecho abaixo:

Da análise da legislação transcrita, depreende-se que são considerados
rendimentos tributáveis do titular do serviço notarial todo e qualquer valor
recebido pelos serviços prestados. Por outro lado, as despesas do cartório podem
ser deduzidas no Livro Caixa, nos limites da legislação.
No presente caso, deve ser destacado que o contribuinte não apresentou
espontaneamente os valores de despesas e receitas que havia informado aos
órgãos do Poder Judiciário, tendo confeccionado novo documento, no qual incluiu
apenas os valores que entendia serem tributários.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.676 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723572/2017-29
10
Posteriormente, verificadas as divergências entre os valores declarados como
tributáveis e os valores informados aos órgãos do Poder Judiciário, o contribuinte
foi intimado, mais de uma vez, a apresentar as justificativas para os valores
discrepantes.
Por ocasião da impugnação, o contribuinte também teve oportunidade de
apresentar justificativas para a existência de valores declarados aos órgãos do
Poder Judiciário e não declarados à Receita Federal.
Entretanto, em ambas as oportunidades, tanto no curso do procedimento fiscal
quanto na sua impugnação, o contribuinte contesta a utilização dos dados com
argumentos genéricos, sem, no entanto, apresentar quais valores não deveriam
ser tributados.
O contribuinte juntou alguns pedidos de certidões feitos pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional do ano de 2017, a título de exemplo de serviços que não
geram receita para o cartório, mas que são somados aos valores informados ao
CNJ e ao Tribunal de Justiça (fls. 394/399). Mas não foram apresentados
documentos que demonstrem e comprovem quais serviços prestados nos anos-
calendário de 2012 a 2016 devem ser excluídos de tributação, em razão de terem
sido prestados gratuitamente.
A divergência de valores decorrente da diferença de regime de caixa e de
competência também foi apontada, mas não comprovada.
Cabe destacar aqui o volume das divergências apresentadas entre os valores
oferecidos à tributação e aqueles informados ao Poder Judiciário. Na tabela 7,
às fls. 356/357 dos autos, constam as diferenças de valores apuradas a cada mês
dos anos de 2012 a 2016, tendo os valores anuais sido resumidos a tabela 6,
abaixo reproduzida: (...)
Portanto, o contribuinte pretende atribuir a diferença de valores, que varia de
cerca de um milhão e meio a dois milhões de reais a cada ano, a prestação de
serviços gratuitos e a divergência na utilização de regime de caixa e de regime de
competência.
Ainda que fosse razoável aceitar que esses fatores justifiquem a existência de
divergências em tais volumes, a simples argumentação não é suficiente para
afastar a utilização dos valores informados aos órgãos do Poder Judiciário. Para
excluir de tributação valores que não caracterizem rendimentos da pessoa física,
o interessado deve comprovar sua alegação acerca da prestação de serviços
gratuitos e de divergências decorrentes do regime de caixa e de competência.
Nos termos da legislação transcrita, não existe diferença entre o que seja
considerado Receita para o Livro Caixa e para informação ao CNJ e Tribunal de
Justiça.
Eventuais discrepâncias de valores decorrentes de diferença de regime (caixa e
competência) e da prestação de serviços gratuitos deveriam ser comprovadas
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.676 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723572/2017-29
11
pelo contribuinte, pois sua mera alegação genérica é insuficiente para
desconstituir o lançamento.
Em relação ao suposto “sigilo fiscal” das informações prestadas ao CNJ, também
não assiste razão ao impugnante, visto que o sigilo fiscal impede que as
autoridades tributárias divulguem os dados do contribuinte, obtidos no exercício
de suas atividades, nos termos do artigo 198 do Código Tributário Nacional. Não
há que se falar em informações protegidas pelo sigilo fiscal em relação ao próprio
fisco federal.
Já quanto alegação à violação de correspondência, destaca-se que as informações
do Poder Judiciário foram obtidas mediante solicitação aos órgãos competentes e
também mediante consulta ao sítio do Conselho Nacional de Justiça, na internet,
conforme consta do Relatório Fiscal.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
lançado.

Ante o exposto, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Da retroatividade benigna da multa qualificada

O artigo 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430, de 1996, determina que a multa do
lançamento de ofício será majorada no caso de ser configurada conduta prevista nos artigos 71, 72
ou 73, todos da Lei no 4.502, de 1964, de modo que seu patamar alcança 150%, nos termos
abaixo:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.

Ocorre que a legislação tributária foi alterada em 2023, com a edição da Lei no
14.689, limitou o patamar das multas relativas ao lançamento de ofício, quando restar configurada
conduta dolosa individualizada e comprovada, nos termos dos artigos 71 a 73, da Lei no 4.502, de
1964, a 100% do crédito tributário objeto do lançamento de ofício.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.676 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723572/2017-29
12
Este entendimento foi encampado após a definição do Tema de Repercussão Geral
no 863 pelo STF, que contém a seguinte redação:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, §
1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o
disposto no § 1o-C do citado artigo.

Os referidos parágrafos 1o-A e 1o-C seguem abaixo:

§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (...)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando:
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)

O referido tema e dispositivos são aplicáveis ao caso concreto eis que o CTN prevê a
retroatividade benigna no tocante à legislação sobre infrações, conforme se verifica no artigo 106,
inciso II, alínea c, razão pela qual é possível reduzir o patamar da penalidade aplicada a 100%.
Assim, ainda que o capítulo acerca do cabimento da qualificação da penalidade não
tenha sido conhecido, por se tratar de matéria que tem sido reiteradamente conhecida de ofício
no âmbito do CARF, entendo que a retroatividade benigna deve ser aplicada neste caso.
Essas considerações levam ao parcial provimento do pleito recursal para que a
multa qualificada seja reduzida ao patamar de 100%.

Conclusão
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.676 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.723572/2017-29
13
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer dos capítulos acerca da concomitância de multas, qualificação da multa de ofício,
com relação ao RFFP e quanto aos documentos extemporâneos e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reduzir o patamar da penalidade
qualificada a 100%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 595
DF CARF MF
Original